Tribunal: TJDFT
Processo: 0757457-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Apelação cível. Alimentos transitórios em favor de ex-cônjuge: fixados em obediência ao binômio necessidade/possibilidade, não comportam redução - Sucumbência recíproca: não a configura a condenação em alimentos em valor inferior ao que foi pedido, uma vez que este representa mera estimativa.